Tribunal: TJMT
Processo: 0003764-59.1998.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0003764-59.19988.11.0041.
RECORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO gyocatta industria de alimentos ltda.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 13174975-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - INÉRCIA COMPROVADA - INTIMAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO CREDOR SOBRE O TEMA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante o lapso prescricional. Ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento em curso quando o autor abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição, sem dar o andamento processual.
Conforme preconiza o Código Civil, no artigo 206, § 5o, I, o prazo prescricional para propor a Ação Monitoria é de 05 (cinco) anos. Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que o Apelante se absteve de praticar o ato processual de sua competência.
O caso concreto se amolda ao instituto da prescrição intercorrente, uma vez passados quase 09(nove) anos sem que a parte interessada produzisse qualquer ato para impulsionar o processo, o que evidencia sua inércia.
Afastada a alegação de que não foi intimado previamente, haja vista constar certidão e manifestação do Recorrente quanto à prescrição. (N.U. 0003764-59.1998.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi acolhido para majorar os honorários advocatícios (id. 28958473-TJ).
A parte Recorrente não indicou o artigo violado.
Recurso tempestivo (id. 35305984-TJ).
Contrarrazões no id. 38312461-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).”
In casu, o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII